Tribunal: CARF
Processo: 10166.723934/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.723934/2013-15
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.172 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL E BRASIL TELECOM CALL CENTER S.A.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial, ausente a similitude fática e jurídica, o
que impede a comparação entre os acórdãos recorrido e paradigmas e,
consequentemente, a demonstração da alegada divergência jurisprudencial.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide Contribuição Previdenciária sobre valores pagos a título de aviso
prévio indenizado, que não integram o salário de contribuição (RE
1.230.957/RS, julgado na sistemática de repercussão geral, e Parecer PGFN
485, de 2016).
AUXÍLIO EXCEPCIONAL. ISENÇÃO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA
Não há na legislação de regência qualquer dispositivo que afaste a incidência
de contribuição previdenciária sob os valores pagos a título de auxílio
excepcional para empregados com dependentes portadores de necessidades
especiais, razão pela qual não é possível afastar, para efeitos previdenciários, a
natureza de salário-de-contribuição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial da Fazenda Nacional, apenas quanto à “incidência de
Contribuições sobre o aviso prévio indenizado” e, no mérito, negar-lhe provimento. Acordam
ainda, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do Recurso Especial do
Contribuinte, apenas quanto à “incidência de contribuições sobre o abono excepcional” e, no
mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.723934/2013-15
Fl. 51844
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.172 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723934/2013-15

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, , Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, Mario Hermes Soares
Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício). Ausente o
conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim.
Relatório
Trata-se de Recursos Especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pelo Sujeito
Passivo.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança das contribuições sociais
devidas a terceiros (debcad 51.033.257-9), incidentes sobre (a) aviso prévio indenizado; (b)
bônus anual; (c) auxílio dependente excepcional; (d) divergência entre folha e GFIP; (e)
reembolso educação; e (f) pagamento de remuneração a empregados por meio da associação de
deficientes físicos do Estado de Goiás.
O Relatório Fiscal do Processo encontra às fls. 50/74.
O lançamento foi impugnado às fls. 1050/1111.
Por sua vez, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo
Grande/MS julgou-o procedente em parte às fls. 1227/1256.
O autuado apresentou Recurso Voluntário às fls. 1273/1318.
De sua vez, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara desta Seção deu parcial
provimento ao recurso por meio do acórdão 2401-004.471 às fls. 51126/51171.
Opostos Embargos de Declaração por conselheiro do colegiado às fls.
51172/51175, admitidos pela Presidência da Turma, novo acórdão foi prolatado às fls.
51176/51184, por meio do qual corrigiu-se a omissão apontada no acórdão embargado no que
tange à anotação em seu dispositivo relacionada ao recurso de ofício – acórdão 2401.004.807.
Irresignada, a União interpôs Recurso Especial às fls. 51185/51219, pugnando
pela sua admissão e provimento para reformar o acórdão recorrido, na forma de sua
fundamentação.
Em 7/8/17 - às fls. 51220/51230 - foi dado seguimento ao recurso da Fazenda
Nacional para que fossem rediscutidas as matérias “Recurso de Ofício - Provimento x Nulidade
por Vício Formal” e “Incidência de contribuição previdenciária sobre aviso prévio
indenizado”.
Cientificado do acórdão de recurso voluntário e de ofício, do de embargos, do
recurso interposto pela União, bem como do despacho que lhe dera seguimento em 3/8/18, o
contribuinte interpôs Embargos de Declaração às fls. 51279/51298, suscitando omissão no
acórdão combatido, que foram parcialmente admitidos pela Presidente da Turma às fls.
51405/51411.
Em 17/8/18, o sujeito passivo apresentou contrarrazões tempestivas ao recurso da
União às fls. 51328/51358, propugnado pelo não conhecimento e, sucessivamente, pelo
desprovimento do recurso especial da Fazenda Nacional.
Em 9/7/19, o mesmo colegiado julgou os Embargos propostos apara indicar, no
decisum, o no do DEBCAD objeto do processo – acórdão 2401-006.702 – fls. 51412/51418.
Fl. 51845
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.172 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723934/2013-15

Não conformado, o autuado também apresentou Recurso Especial às fls.
51444/4553/4572, propugnando, ao final, pelo seu conhecimento e provimento para: reformar o
aresto recorrido, reconhecendo-se a) a nulidade especificamente no que tange ao julgamento do
item Folha de Pagamento não Declarada em GFIP, por ter deixado de analisar o farto conjunto
probatório colacionado aos autos e b) a necessidade de reforma dos outros itens, cancelando-se
integralmente as exigências de contribuições previdenciária sobre os demais itens recorridos
(Reembolso Educação; Auxílio Dependente Excepcional e Bônus Anual).
Na sequência, em 10/2/20 - às fls. 51659/51677 - foi dado seguimento parcial ao
recurso do sujeito passivo para que fossem rediscutidas as matérias “Do reembolso educação”,
“Do auxílio dependente excepcional” e “Do bônus anual”. Não foi dado seguimento quanto à
matéria “Nulidade - Ausência da demonstração das divergências entre folha de pagamento e
GFIP”
Inconformado, o autuado interpôs Agravo às fls. 51686/51691, que foi rejeitado
pela Presidente da CSRF às fls. 51716/51721.
Intimada do recurso interposto pelo contribuinte em 4/11/20 (processo
movimentado em 5/10/20 – fl.51815), a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões tempestivas
às fls. 51816/4729/4738 em 12/12/19 (fl.4739), propugnando pelo seu não conhecimento e,
sucessivamente, pelo seu desprovimento.
É, enfim, o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator.
A Fazenda Nacional tomou ciência do acórdão embargos em 25/6/17 (processo
movimentado em 26/5/17 – fl. 51582 do processo 10166.723933/2013-62) e apresentou seu
recurso tempestivamente em 30/6/17 (fl. 51632 do processo 10166.723933/2013-62). Passo, com
isso e mais a frente, à analise dos demais pressupostos para o seu conhecimento.
De sua vez, o sujeito passivo tomou ciência do acórdão de embargos em 12/8/19
(fl. 51428) e apresentou seu recurso, também tempestivamente, em 26/8/19 (fl. 51443). Passo,
com isso, à análise dos demais pressupostos para o seu conhecimento.
Como já relatado, os recursos tiveram seu seguimento admitidos para que fossem
rediscutidas as matérias “Recurso de Ofício - Provimento x Nulidade por Vício Formal” e
“Incidência de contribuição previdenciária sobre aviso prévio indenizado”, por parte da
Fazenda Nacional; e “Do reembolso educação”, “Do auxílio dependente excepcional” e “Do
bônus anual”, por parte do sujeito passivo.
O acórdão de recurso voluntário apresentou a seguinte ementa, naquilo que
interessa ao caso:
AVISO
PRÉVIO
INDENIZADO.
NÃO
INCIDÊNCIA
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. JURISPRUDÊNCIA UNÍSSONA. RECURSO REPETITIVO
STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Em face da natureza eminentemente não remuneratória do verba denominada Aviso
Prévio Indenizado, na forma reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do
Recurso Especial n° 1.230.957/RS, julgado sob a indumentária do artigo 543-C, do
CPC, o qual é de observância obrigatória por este Colegiado nos termos do artigo 62, §
Fl. 51846
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.172 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723934/2013-15

2°, do RICARF, não há se falar em incidência de contribuições previdenciárias sobre
aludida rubrica, impondo seja rechaçada a tributação imputada.
SALÁRIO
INDIRETO.
BÔNUS
ANUAL,
AUXÍLIO
EXCEPCIONAL
E
REEMBOLSO
EDUCACIONAL.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INCIDÊNCIA. INOBSERVÂNCIA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.
Desincumbindo-se o Fisco do ônus de comprovar o fato gerador das contribuições
previdenciárias, cabe ao contribuinte demonstrar, com documentação hábil e idônea,
que as verbas concedidas aos segurados empregados e/ou contribuintes individuais se
enquadram em uma das hipóteses previstas no § 9°, do artigo 28, da Lei n° 8.212/91, de
maneira a rechaçar a tributação imputada. Na hipótese dos autos, assim não o tendo
feito, relativamente as verbas intituladas Bônus Anual, Auxílio Excepcional e
Reembolso Educacional, é de se manter a exigência fiscal na forma lançada.
NORMAS GERAIS DIREITO TRIBUTÁRIO. APURAÇÃO CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS POR ARBITRAMENTO. NECESSIDADE MOTIVAÇÃO NOS
TERMOS
DA
LEGISLAÇÃO
DE
REGÊNCIA
E
DEMONSTRAÇÃO
IMPOSSIBILIDADE AFERIÇÃO DIRETA NOS DOCUMENTOS OFERTADOS
PELA CONTRIBUINTE. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA LANÇAMENTO.
De conformidade com a legislação de regência, especialmente artigo 33, §§ 3° e 4o, da
Lei n° 8.212/91, a constituição do crédito tributário por arbitramento somente poderá
ser levada a efeito quando devidamente demonstrada/comprovada à ocorrência da
impossibilidade da aferição direta da base de cálculo de tais tributos, em face da
sonegação de documentos e/ou esclarecimentos solicitados ao contribuinte ou sua
apresentação deficiente. A simples constatação de pequenos equívocos na escrituração
contábil ou mesmo mínimas divergências nos valores informados em GFIP e folhas de
pagamento, não tem o condão de suportar o lançamento por arbitramento, mormente
quando a documentação ofertada pela autuada no decorrer do procedimento fiscal ou
nos documentos de arrecadação seriam suficientemente capazes de determinar as
remunerações dos segurados, fatos geradores das contribuições ora indevidamente
lançadas por aferição indireta.
RELATÓRIO FISCAL DA NOTIFICAÇÃO. OMISSÕES. IMPROCEDÊNCIA
LANÇAMENTO.
O Relatório Fiscal tem por finalidade demonstrar/explicitar, de forma clara e precisa,
todos os procedimentos e critérios utilizados pela fiscalização na constituição do crédito
previdenciário, possibilitando ao contribuinte o pleno direito da ampla defesa e
contraditório.
Omissões ou incorreções no Relatório Fiscal, relativamente aos critérios e/ou motivos
de apuração do crédito tributário levados a efeito por ocasião do lançamento fiscal por
arbitramento, que impossibilitem o exercício pleno do direito de defesa e contraditório
do contribuinte, enseja a improcedência da autuação.
NORMAS GERAIS DIREITO TRIBUTÁRIO. LIVRE CONVICÇÃO JULGADOR.
PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
Nos termos do artigo 29 do Decreto n° 70.235/72, a autoridade julgadora de primeira
instância, na apreciação das provas, formará livremente sua convicção, podendo
determinar diligência que entender necessária.
A produção de prova pericial deve ser indeferida se desnecessária e/ou protelatória, com
arrimo no § 2°, do artigo 38, da Lei n° 9.784/99, ou quando deixar de atender aos
requisitos constantes no artigo 16, inciso IV, do Decreto n° 70.235/72.
Por outro lado, a decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, Por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
voluntário, exceto quanto ao questionamento sobre a incidência de juros sobre a multa,
que restou vencida a conselheira Maria Cleci Coti Martins. Pelo voto de qualidade,
rejeitar a preliminar de nulidade quanto ao levantamento "FP - Folha de Pagamento não
Fl. 51847
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.172 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723934/2013-15

Declarada em GFIP", vencidos os conselheiros Carlos Alexandre Tortato, Cleberson
Alex Friess, Andréa Viana Arrais Egypto e Luciana Matos Pereira Barbosa. Por
unanimidade de votos, rejeitar as demais preliminares. Quanto ao mérito do recurso
voluntário: (i) por maioria de votos, dar provimento para excluir o levantamento relativo
ao aviso prévio indenizado, vencida a conselheira Miriam Denise Xavier Lazarini; (ii)
pelo voto de qualidade, negar provimento quanto aos juros de mora sobre a multa,
vencidos o relator e os conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto, Carlos Alexandre
Tortato e Luciana Matos Pereira Barbosa; e (iii) por unanimidade de votos, negar
provimento quanto às demais questões. Designada para redigir o voto vencedor a
conselheira Miriam Denise Xavier Lazarini.
O acórdão de embargos integrou o de recurso voluntário para fazer constar em seu
dispositivo:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de
ofício e, no mérito, por maioria, negar provimento, vencidas as conselheiras Maria Cleci
Coti Martins e Miriam Denise Xavier Lazarini.[...]
Antes de passarmos aos recursos, impõe-se resumir o caso.
Conforme o Relatório Fiscal de e-fls 48 a 74, as Contribuições incidiram sobre as
rubricas “Aviso Prévio Indenizado”, “Bônus Anual”, “Auxílio Dependente Excepcional”, “Folha
de Pagamento não Declarada em GFIP”, “Reembolso Educacional” e “Associação Deficientes
Físicos”.
A Impugnação apresentada pela Contribuinte foi considerada procedente em
parte, quando do julgamento em primeira instância. Na oportunidade, foi exonerado o crédito
tributário no total de R$ 921.909,43, computando-se Contribuição mais multa, portanto
incabível, s.m.j, o Recurso de Ofício, em face do limite de alçada vigente à época - R$
1.000.000,00, conforme Portaria MF no 3, de 03/01/2008. Muito menos caberia dito recurso em
face do novo limite de alçada – R$ 2.500.000,00, estabelecido pela Portaria MF no 63, de
09/02/2017.
Destarte, constata-se que a exoneração do crédito tributário levada a cabo pela
DRJ já era definitiva desde a prolação da respectiva decisão, em 05/12/2013, de sorte que não
mais caberia a sua revisão por meio de Recurso de Ofício.
Não obstante, a DRJ formalizou Recurso de Ofício, que foi conhecido e julgado
pelo Colegiado de Segunda Instância, inclusive instado por Embargos de Declaração opostos
pelo Conselheiro relator.
Nesse passo, o Colegiado recorrido negou provimento ao Recurso de Ofício,
mantendo a exclusão dos valores relativos à rubrica “Associação Deficientes Físicos”,
promovida na decisão de primeira instância. Quanto ao Recurso Voluntário, excluiu da exigência
o levantamento relativo ao aviso prévio indenizado.
Na decisão da DRJ, deu-se provimento parcial à Impugnação para cancelar o
lançamento na parte relativa à rubrica “Associação Deficientes Físicos”, recorrendo-se de ofício
quanto a esta exoneração.
Recurso Especial da Fazenda Nacional

DO CONHECIMENTO - Provimento do Recurso versus Nulidade por Vício Formal
Fl. 51848
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.172 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723934/2013-15

Quanto a essa matéria, trata-se do “Recurso de Ofício”, em face da exclusão do
lançamento, pelo Colegiado de primeira instância, dos valores relativos à rubrica “Associação
Deficientes Físicos”, posicionamento este mantido in totum na decisão recorrida.
Ocorre que, repita-se, o valor do crédito tributário exonerado encontra-se abaixo
do limite de alçada vigente à época do julgamento pela DRJ, portanto trata-se de exoneração já
acobertada pelo manto da definitividade. E se sequer cabia Recurso de Ofício, decerto que o
Colegiado recorrido não poderia ter conhecido desse recurso, ainda que para, ao final, manter a
exoneração do crédito tributário.
Claro está, a meu ver, que as impropriedades relatadas poderiam ter sido
suscitadas pela Contribuinte, o que não foi feito. Com efeito, em sede de Contrarrazões ela
limita-se a pleitear o não conhecimento dessa matéria, alegando ausência de similitude fática
entre o acórdão recorrido e os paradigmas.
Nesse passo, antes mesmo de averiguar a alegação da Contribuinte, já se
vislumbra a impossibilidade de conhecimento do apelo da Fazenda Nacional, eis que trata-se de
exoneração de crédito tributário levada a cabo em primeira instância em caráter definitivo,
conforme determina o art. 42, par. único, do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o
prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na
parte que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de
ofício.
Ainda que assim não fosse – o que se admite apenas para argumentar – há outras
questões que impedem o conhecimento do apelo.
Recapitulando, essa primeira matéria - provimento do recurso versus nulidade
por vício formal – diz respeito ao “Recurso de Ofício”, em face da exclusão do lançamento,
pelo Colegiado de primeira instância, dos valores relativos à rubrica “Associação Deficientes
Físicos”, posicionamento este mantido in totum na decisão recorrida.
De plano, registre-se que a Fazenda Nacional, na parte do recurso em que
demonstrou a alegada divergência, esta restringiu-se à discussão acerca da insubsistência do
lançamento (como fez o Colegiado recorrido) ou, em vez disso, declarar-se que este padeceria de
vício de natureza formal (como entendeu-se nos paradigmas).
Entretanto, na parte do apelo em que apresentou as razões de recurso, a Fazenda
Nacional alterou os seus argumentos, passando a sustentar a não ocorrência de qualquer
nulidade, já que não teria havido prejuízo à autuada e, alternativamente, caso assim não se
entendesse, que se considerasse que teria ocorrido erro de natureza formal no lançamento. Nesse
passo, esclareça-se que não foi apresentado qualquer julgado à guisa de paradigma, para
demonstrar divergência, no sentido de ausência de nulidade.
Não obstante, quando do exame de admissibilidade do Recurso Especial (e-fls.
51635 a 51651), essa particularidade não foi observada, analisando-se apenas a primeira parte do
Fl. 51849
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.172 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723934/2013-15

apelo, identificando-se essa primeira matéria como “provimento versus nulidade por vício
formal”.
Por oportuno, registre-se que a Fazenda Nacional teve oportunidade de se
manifestar acerca do despacho que deu seguimento parcial ao seu Recurso Especial no processo
10166.723933/2013-62 (de teor idêntico ao do despacho proferido no presente processo, quanto
a esta matéria), porém não o fez. Assim, é de se concluir pelo seu conformismo em relação à
matéria ora tratada, de sorte que o presente voto abordará unicamente a questão do provimento
versus nulidade formal, ausente qualquer manifestação em contrário por parte da Fazenda
Nacional, quando da intimação de despacho de admissibilidade idêntico, nesta parte.
Em sede de Contrarrazões, repita-se que a Contribuinte pede o não conhecimento
dessa matéria, alegando ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas.
No caso do acórdão guerreado, quanto ao “Recurso de Ofício”, o Colegiado
recorrido negou-lhe provimento, mantendo, neste ponto, integralmente a decisão de primeira
instância, no sentido de excluir do lançamento a parte relativa à rubrica “Associação Deficientes
Físicos”. Confira-se a decisão de primeira instância, mantida in totum pelo acórdão recorrido:
PRELIMINARES DE NULIDADE
Segundo os impugnantes, o lançamento deve ser declarado nulo pois:
· Não houve prova que caracterizasse a relação de emprego entre a Brasil Telecom Call
Center S/A e os empregados da ADFEGO;
· Não foram apresentados os motivos que conduziram a autoridade fiscal a apurar a
base de cálculo dos levantamentos AS e CS (decorrentes da configuração de vínculo
empregatício entre a Brasil Telecom Call Center S/A e os empregados da ADFEGO)
por meio da aferição indireta, assim como não foi informada a fundamentação legal que
ampare esse procedimento;
(...)
A caracterização de emprego entre a Brasil Telecom Call Center S/A e os
empregados da ADFEGO e a alegada natureza jurídica das diferenças entre os
valores de folhas de pagamento e GFIP, apesar de serem alegados como
preliminares de nulidade, na verdade confundem-se com o próprio mérito do
lançamento, motivo pelo qual será tratado a seguir.
Alegam os impugnantes que a autoridade lançadora não teria informado a
fundamentação legal que amparasse o uso da aferição indireta para apuração de
bases de cálculo das contribuições previdenciárias incidentes sobre os pagamentos
que teriam sido feitos aos empregados da ADFEGO.
Contudo, o amparo legal do referido procedimento consta no item 062 dos
relatórios denominados FLD – Fundamentos legais do débito (fls.52 e 68) dos autos
de infração DEBCAD 51.033.252-8 e 51.033.253-6, o qual é transcrito abaixo:
(...)
Dessa forma, não se vê motivos para que seja decretada a nulidade do lançamento em
relação a essas alegações.
(...)
Muito embora a autoridade lançadora tenha demonstrado a ilicitude nesse tipo
contratação, a forma pela qual procedeu à apuração das contribuições previdenciárias
não se mostra apropriada, pelo que se verá a seguir.
INCORREÇÃO DA BASE DE CÁLCULO APURADA POR MEIO DE AFERIÇÃO
INDIRETA
Fl. 51850
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.172 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723934/2013-15

A autoridade lançadora considerou os pagamentos registrados na contabilidade feitos à
Associação de Deficientes Físicos do Estado de Goiás – ADFEGO, como sendo base de
cálculo de contribuições previdenciárias decorrentes da caracterização do vínculo
empregatício entre os empregados da referida associação e a autuada, utilizando-se,
portanto, do procedimento chamado de aferição indireta, cujos fundamentos legais
transcrevem-se abaixo:
Lei no 5.172, de 1966 – Código Tributário Nacional
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o
valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora,
mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam
omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os
documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado,
ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou
judicial.
Lei no 8.212, de 1991
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
(...)
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real
de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão
apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à
empresa o ônus da prova em contrário.
O arbitramento, ou aferição indireta, é uma medida de exceção, que deve ser utilizada
quando a autoridade lançadora não disponha de meios (ou tais meios não sejam
confiáveis) para se chegar aos valores efetivos das bases de cálculo das contribuições
previdenciárias, que no caso seriam os salários-de-contribuição pagos aos empregados
que mantinham vínculo empregatício formal com a Associação de Deficientes Físicos
do Estado de Goiás – ADFEGO, e o vínculo empregatício de fato com a Brasil Telecom
Call Center S/A.
A autoridade lançadora não fundamentou o motivo pelo qual considerou o total das
notas fiscais de serviço emitidas pela Associação de Deficientes Físicos do Estado de
Goiás – ADFEGO, como sendo base de cálculo das contribuições previdenciárias
lançadas.
Convém lembrar que os valores dos salários recebidos pelos empregados formalmente
vinculados à Associação de Deficientes Físicos do Estado de Goiás – ADFEGO, estão
disponíveis em vários tipos de documentos emitidos pela referida associação, tais como
folhas de pagamento, RAIS, GFIP e DIRF, e as informações contidas em tais
documentos estão disponíveis nos sistemas informatizados da RFB.
Contudo, a autoridade lançadora não informou se tais documentos seriam inexistentes,
ou porque motivos as informações constantes neles não mereceriam fé.
Como bem alegou as impugnantes, a autoridade lançadora consultou a GFIP
apresentada pela Associação de Deficientes Físicos do Estado de Goiás – ADFEGO,
para relacionar o nome de todos os empregados formalmente vinculados a esta (item 85
do relatório fiscal e anexo VII), para comprovar a pessoalidade dos serviços prestados à
autuada. Por qual razão não teria a autoridade lançadora considerado os salários
informados nessa GFIP como base de cálculo?
Vê-se, portando, que autoridade lançadora poderia dispor dos valores dos salários-de-
contribuição efetivamente pagos a cada um dos empregados formalmente vinculados à
Fl. 51851
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.172 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723934/2013-15

Associação de Deficientes Físicos do Estado de Goiás – ADFEGO, mas assim não o
fez.
Ainda que a autoridade lançadora tivesse apresentado os motivos para desconsiderar
todas as informações acerca dos valores dos salários pagos aos empregadosformalmente
vinculados à Associação de Deficientes Físicos do Estado de Goiás – ADFEGO, a
Instrução Normativa RFB no 971, de 2009, prevê percentuais mínimos a serem
considerados como custo de mão-de-obra no caso de aferição indireta feita com
base em notas fiscais:
Art. 450. Para fins de aferição, a remuneração da mão-de-obra utilizada na prestação
de serviços por empresa corresponde, no mínimo, ao percentual de:
I - 40% (quarenta por cento) do valor dos serviços constantes da nota fiscal, da fatura
ou do recibo de prestação de serviços;
II - 50% (cinquenta por cento) do valor dos serviços constantes da nota fiscal, da
fatura ou do recibo, no caso de trabalho temporário.
Embora a norma citada acima preveja percentuais mínimos a serem considerados como
remuneração da mão-de-obra, mostra-se evidente que considerar o percentual máximo
do valor dos serviços informados em notas fiscais dependeria de justificativa por parte
da autoridade lançadora, o que não ocorreu no presente caso.
Esse procedimento adotado pelo sujeito passivo ainda não se mostra razoável, pois
· considera que todos os valores constantes em notas fiscais corresponderiam a salários-
de-contribuição, não havendo qualquer tipo de pagamento sobre o qual não incidiria
contribuições previdenciárias;
· considera que a empresa contratada faria a intermediação de mão-de-obra de forma
gratuita.
Em razão do exposto, devem ser excluídos do lançamento todos os valores das
contribuições previdenciárias objeto do levantamento AS – PAGAMENTO À
ADFEGO – SEGURADOS EMPREGADOS (EMPRESA). (grifei)
Destarte, constata-se que os fundamentos do acórdão recorrido, nesta matéria,
corroborando a decisão de primeira instância, são os seguintes:
- não se trata de nulidade e sim de questão de mérito;
- o fato gerador foi demonstrado pela Fiscalização, porém o método utilizado para
apuração da base de cálculo não obedeceu à legislação de regência;
- verificou-se o descumprimento dos artigos 148, do CTN, e 33, § 6o, da Lei no
8.212, de 1991, tendo em vista a ausência de fundamentação para a aplicação do arbitramento
com base nos valores das notas fiscais de serviço emitidas pela Associação dos Deficientes
Físicos do Estado de Goiás (ADFEGO), uma vez que o Fisco não teria demonstrado que estava
impossibilitado de mensurar as bases de cálculo a partir da documentação comprobatória de
remuneração (folhas de pagamento, GFIPs, RAIS, etc);
- ainda que se admitisse o arbitramento, este foi levado a cabo considerando-se o
valor total constante das notas fiscais, o que não poderia ser admitido, conforme o art. 450, da
Instrução Normativa RFB no 971, de 2009.
Nesse contexto, o paradigma apto a demonstrar a alegada divergência teria de ser
representado por julgado em que, descumpridos os dispositivos legais acima especificados, a
conclusão não fosse a exclusão, do lançamento, da parte relativa às bases de cálculo equivocadas
mas sim a declaração de nulidade por vício formal.
Fl. 51852
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-011.172 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723934/2013-15

Entretanto, os paradigmas indicados não se revestem dessas características,
conforme será demonstrado.
Para comprovar a divergência, foram indicados como paradigmas os Acórdãos
2302-00.308 e 2302-00.110. Confira-se a forma como a Fazenda Nacional descreve a alegada
divergência:
Verifica-se, nessa toada, que os acórdãos citados (recorrido e paradigmas) dão, em face
de uma situação fática semelhante, interpretações distintas da legislação tributária.
Observa-se a semelhança das situações fáticas, pois em todos os casos cotejados foi
identificada uma insuficiência na descrição dos fatos, da exposição dos motivos que
levaram a auditoria fiscal a lavrar o Auto de Infração.
O fato de um dos casos tratar do próprio fato gerador da obrigação tributária e outro
tratar do procedimento de apuração das bases de cálculo não prejudica o dissídio. Isso
porque em todos os casos, os Colegiados concluíram que a fiscalização não se
desincumbiu do ônus que lhe cabia ao lavrar o Auto de Infração, o que prejudicaria, em
princípio, a subsistência da exigência tributária tal lançada. Segundo os arestos, o
lançamento não foi devidamente motivado.
De todo modo, verifica-se que o fato gerador e a base de cálculo são elementos
componentes da obrigação tributária, nos termos do art. 142 do CTN. Na situação in
casu não há fundamentos razoáveis para estabelecer distinção entre esses dois
elementos essenciais.
Todavia, divergiram os acórdãos confrontados.
Enquanto o primeiro defende que a ausência de descrição dos fatos que fundamentaram
a exigência tributária resulta no cancelamento do Auto de Infração, os paradigmas
entendem que não. Os acórdãos paradigmas ressaltam que tal ausência somente conduz
ao reconhecimento de nulidade do lançamento por vício formal.
(...)
Anote-se que a matéria sobre a qual versa a presente divergência jurisprudencial é
circunscrita às normas gerais do processo administrativo tributário. Logo,
particularidades como o fato de tratar-se de um ou outro tributo, ou a diversidade dos
documentos faltantes não influem na demonstração do dissídio. Também cumpre
destacar que a potencialidade do impacto dos citados vícios sobre o exercício do direito
de defesa seria o mesmo, não se cogitando num ou noutro caso de alguma consequência
ou prejuízo específico.
A questão central a ser focada é que os acórdãos confrontados discutiam sobre a
preliminar de nulidade do lançamento. Em todos os casos observou-se a ausência ou
deficiência na descrição (e até mesmo na demonstração de sua ocorrência) dos fatos
geradores do lançamento da autuação.
Contudo, nada obstante tratarem de situações fáticas similares, os acórdãos cotejados
chegaram a conclusões diversas. Os paradigmas entenderam que o vício ensejador da
nulidade teria índole formal. A decisão recorrida, ao revés, decretou a insubsistência do
lançamento.
Inquestionável, portanto, a caracterização do dissídio.
Destarte, constata-se que a Fazenda Nacional parte de uma premissa equivocada,
qual seja, a de que o acórdão recorrido teria tratado de nulidade do lançamento, à luz das normas
gerais de direito tributário e, assim, apresenta paradigmas que, embora compatíveis com a
premissa, tratam de situações que em nada se assemelham ao que ocorreu no caso do acórdão
recorrido.
Quanto ao primeiro paradigma, o Colegiado entendeu que o Fisco teria
caracterizado trabalhador como segurado empregado sem haver demonstrado a ocorrência do
Fl. 51853
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-011.172 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723934/2013-15

pressuposto fático-jurídico da subordinação. Com efeito, em nenhum momento o paradigma
refere-se à legislação tratada no acórdão recorrido, relativa a arbitramento de base de cálculo
com esteio no valor total constante de notas fiscais, sem explicação acerca da desconsideração
dos documentos que permitiriam o acesso aos dados efetivos, tal como se verificou no acórdão
recorrido. Aliás, no que tange à demonstração do vínculo de emprego dos trabalhadores da
ADFEGO com a autuada, repita-se que não foi mencionado qualquer vício no lançamento.
Confira-se os trechos do paradigma colacionados no recurso:
Paradigma – Acórdão 2401-00.057
Ementa
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
Data do fato gerador: 03/07/2006.
CARACTERIZAÇÃO EMPREGADO, VÍCIO NO RELATÓRIO FISCAL,
INCOMPLETO.
Não se pode confundir o órgão fiscalizador com o julgador Cabe à Receita Federal
fiscalizar e lançar os tributos, e cabe ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF a tarefa de verificar a regularidade da decisão de primeira instância, e não efetuar
ou complementar o lançamento.
A formalização do auto de infração tem como elementos os previstos no art. 10 do
Decreto n " 70.235. O erro, a depender do grau, em qualquer dos elementos pode
acarretar a nulidade do ato por vício formal. Entre os elementos obrigatórios no
auto de infração consta a descrição do fato (art. 10, inciso III do Decreto n 70,235).
A descrição implica a exposição circunstanciada e minuciosa do fato gerador,
devendo ter os elementos suficientes para demonstração, de pelo menos, da
verossimilhança das alegações do Fisco. De acordo com o princípio da persuasão
racional do julgador, o que deve ser buscado com a prova produzida no processo é a
verdade possível, isto é, aquela suficiente para o convencimento do .juízo. (destaques da
Recorrente)
Voto
Entendo que o lançamento possui um vício na formalização. Não restou caracterizado
o enquadramento dos segurados como empregados. O relatório fiscal está incompleto,
uma vez que não houve detalhamento acerca da subordinação, para a maioria dos casos
o Auditor sequer indicou qual seria a atividade prestada pelo segurado, fl. 37.
(...)
E compulsando-se o inteiro teor do paradigma, confirma-se a ausência de
similitude fática em relação ao acórdão recorrido. Dos trechos acima já se conclui que, no
paradigma, a Fiscalização não demonstrou a contento a existência de vínculo de emprego, que
pudesse justificar a caracterização de segurados como empregados, sem qualquer referência a
aferição indireta de base de cálculo, procedimento cuja inadequação levou o Colegiado recorrido
a excluir do lançamento os respectivos valores. Por outro lado, no que tange à caracterização dos
segurados, repita-se que o acórdão recorrido considerou hígida a demonstração levada a cabo
pela Fiscalização.
Assim, não se vislumbra liame entre os acórdãos recorrido e paradigma, já que as
situações examinadas são absolutamente diversas, na parte em que a Fazenda Nacional pretende
rever o lançamento e, nesse sentido, ausente a similitude fática, não há que se falar em
divergência jurisprudencial. Na parte comum aos dois julgados – demonstração do vínculo de
emprego – no acórdão recorrido o trabalho da Fiscalização foi considerado correto, de sorte que
a Fazenda Nacional sequer teria interesse de agir.
Fl. 51854
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-011.172 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723934/2013-15

Destarte, o Acórdão no 2401-00.057 não se presta a comprovar a divergência
suscitada.
Quanto ao segundo paradigma, foram transcritos pela Fazenda Nacional os
seguintes trechos:
Paradigma – Acórdão 2302-00.110
Ementa
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/05/2005
RETENÇÃO 11%. FALTA CARACTERIZAÇÃO DA CESSÃO DE MÃO-DE-
OBRA. RELATÓRIO INCOMPLETO. NULIDADE.
O instituto da retenção de 11% está previsto no art. 31 da Lei n 8.212/1991, com
redação conferida pela Lei n ° 9.711/1998.
O órgão previdenciário aponta que a recorrente deveria ter efetuado a retenção,
entretanto não indicou no relatório fiscal, nem na complementação do relatório, os
fundamentos para enquadrar os serviços prestados como sujeitos à retenção de 11%.
Não foi realizado o cotejamento pelos Auditores-Fiscais entre a documentação
analisada e a legislação que dispõe acerca da cessão de mão-de-obra. A formalização
do auto de infração tem como elementos os previstos no art. 10 do Decreto n °
70.235. O erro, a depender do grau, em qualquer dos elementos pode acarretar a
nulidade do ato por vício formal. Entre os elementos obrigatórios no auto de
infração consta a descrição do fato (art. 10, inciso III do Decreto n° 70.235). A
descrição implica a exposição circunstanciada e minuciosa do fato gerador,
devendo ter os elementos suficientes para demonstração, de pelo menos, da
verossimilhança das alegações do Fisco. De acordo com o princípio da persuasão
racional do julgador, o que deve ser buscado com a prova produzida no processo é
a verdade possível, isto é, aquel suficiente para o convencimento do juízo. Pelo
exposto, in casu, não se tratou de simples erro material, mas de vício na
formalização por desobediência ao disposto no art. 10, inciso III do Decreto n°
70.235. (destaques da Recorrente)
Voto
O órgão previdenciário aponta que a recorrente deveria ter efetuado a retenção,
entretanto não indicou no relatório fiscal, nem na complementação do relatório, os
fundamentos para enquadrar os serviços prestados como sujeitos à retenção de 11%.
Não foi realizado o cotejamento pelos Auditores-Fiscais entre a documentação analisada
e a legislação que dispõe acerca da cessão de mão-de-obra.
Não se pode confundir uma simples prestação de serviços com a prestação de serviços
mediante cessão de mão-de-obra. Somente o fato de constar na lista prevista no
Regulamento da Previdência Social não é suficiente para que surja a obrigação da
retenção. Por exemplo, o serviço de vigilância e segurança consta na referida lista,
entretanto pode ser realizado com ou sem cessão de mão-de-obra, como na vigilância
remota; a obrigação da retenção será exigida somente no primeiro caso.
(... )
A formalização do auto de infração tem como elementos os previstos no art. 10 do
Decreto n ° 70.235. O erro, a depender do grau, em qualquer dos elementos pode
acarretar a nulidade do ato por vício formal. Entre os elementos obrigatórios no auto de
infração consta a descrição do fato (art. 10, inciso III do Decreto n ° 70.235). A
descrição implica a exposição circunstanciada e minuciosa do fato gerador,
devendo ter os elementos suficientes para demonstração, de pelo menos, da
verossimilhança das alegações do Fisco. De acordo com o princípio da persuasão
Fl. 51855
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-011.172 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723934/2013-15

racional do julgador, o que deve ser buscado com a prova produzida no processo é a
verdade possível, isto é, àquela suficiente para o convencimento do juízo.
Não se pode confundir falta de motivo com a falta de motivação. A falta de motivo do
ato administrativo vinculado causa a sua nulidade. No lançamento fiscal o motivo é a
ocorrência do fato gerador, esse inexistindo toma improcedente o lançamento, não
havendo como ser sanado, pois sem fato gerador não há obrigação tributária. Agora, a
motivação é a expressão dos motivos, é a tradução para o papel da realidade encontrada
pela fiscalização. A falha na motivação pode ser corrigida, desde que o motivo tenha
existido.
(... )
Diante da irregularidade constatada, há que ser aplicado o Decreto n° 70.235/1972
devendo ser efetuado novo lançamento, conforme previsto no 18, § 3°, nestas palavras:
(...)
Tal complementação tem que ser comandada pelo órgão de primeira instância,
mesmo que de oficio, pois o caput do art. 18 é determinante para a autoridade
julgadora de primeira instância. É como é sabido os parágrafos e incisos devem ser
interpretados em conformidade com o caput do dispositivo, que determina a regra geral.
É possível a complementação do relatório fiscal por decisão de primeira instância,
entretanto não cabe tal complementação pela segunda instância, pois enquanto a
primeira instância aprecia a impugnação quanto ao lançamento, a segunda aprecia o
recurso quanto à decisão a quo.
Sem a manifestação oportuna do sujeito passivo, o ato administrativo portador de vício
permanece no sistema.
(... )
Pelo exposto, in casu, não se tratou de simples erro material, mas de vício na
formalização por desobediência ao disposto no art. 10, inciso III do Decreto n°
70.235. (destaques da Recorrente)
O segundo paradigma não é hábil a demonstrar a divergência, já que também não
trata de aferição indireta de base de cálculo, e sim do reconhecimento de vício na formalização
do lançamento, em razão da falta de comprovação de que houvera, naquele caso, a prestação de
serviço mediante cessão de mão-de-obra.
A falta de similitude fática é clara, uma vez que, conforme já mencionado, no
acórdão recorrido o lançamento foi considerado improcedente, tendo em vista que o Fisco
aplicou arbitramento, mesmo tendo acesso a folhas de pagamento e GFIPs, e ainda utilizando o
valor total das notas fiscais de prestação de serviços. E quanto à demonstração da ocorrência do
fato gerador, repita-se que a atuação da Fiscalização foi considerada como correta, e nesse ponto
repita-se que a Fazenda Nacional sequer teria interesse de agir.
Assim, esse segundo paradigma também não é apto a demonstrar a alegada
divergência.
Destarte, seja porque o Recurso Especial intenta rever decisão já acobertada pelo
manto da definitividade, seja em razão da ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido
e os paradigmas, o apelo não pode ser conhecido, relativamente a esta primeira matéria.
Com efeito, encaminho por não conhecer do recurso do tocante a esta matéria.

DO CONHECIMENTO – Incidência de Contribuições sobre “Aviso Prévio Indenizado”
Fl. 51856
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-011.172 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723934/2013-15

Quanto à segunda matéria que obteve seguimento – incidência de Contribuições
sobre “aviso prévio indenizado” - em sede de Contrarrazões o Contribuinte também pede o não
conhecimento do apelo. Nesse sentido, alega que o paradigma indicado – Acórdão 2302-003.218
– foi proferido em 17/07/2014, portanto antes da edição da Nota PGFN/CRJ no 485, de 2016, que
determina que os Procuradores da Fazenda não apresentem recurso quanto a esta matéria.
Entretanto, observa-se que no acórdão recorrido não se adotou como fundamento
para exclusão do aviso prévio indenizado do salário de contribuição a referida Nota da PGFN,
mas sim o Recurso Especial 1.230.957/RS, julgado pelo STJ na sistemática dos recursos
repetitivos, conforme se extrai do seguinte excerto:
Na hipótese dos autos, não obstante a vasta discussão a propósito da matéria,
deixaremos de abordar a legislação de regência ou mesmo adentrar a questão da
natureza/conceituação de aludida verba, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça
afastou qualquer dúvida quanto ao tema, reconhecendo a sua natureza indenizatória, nos
autos do Recurso Especial n° 1.230.957/RS, julgado sob a indumentária do artigo 543-
C, do CPC, com a seguinte ementa:
(...)
E, de conformidade com o artigo 62, § 2°, do Regimento Interno do CARF, impõe-se ao
julgador deste Colegiado a observância às decisões do Superior Tribunal de Justiça,
tomadas em sede de Recurso Repetitivo, nos termos do artigo 543-C, do CPC, hipótese
que se amolda ao caso vertente, senão vejamos:
(...)
Partindo dessas premissas, diante da definitividade da decisão do STJ, tomada em sede
de Recurso Repetitivo, impõe-se a esta Corte Administrativa adotar a jurisprudência
mansa e pacífica dos nossos Tribunais Superiores, provendo o pleito da contribuinte no
sentido de reconhecer a natureza indenizatória da verba concedida a título de Aviso
Prévio Indenizado, em observância, inclusive, aos artigos 62, § 2°, do RICARF.
No paradigma, entendeu-se que não se aplicaria ao caso o art. 62-A, do Anexo II
do Ricarf (atual art. 62, § 2o), uma vez que a decisão do STJ no bojo do REsp 1.230.957/RS não
seria definitiva. Confira-se o voto condutor do paradigma:
"A recorrente alega que não incide contribuições previdenciárias sobre pagamentos
efetuados a título de auxílio-doença, auxílio-acidente, 1/3 de férias, aviso prévio
indenizado e 1/3 constitucional de férias.
Compulsando o dispositivo legal que trata das exceções ao salário de contribuição e
examinando as verbas tratadas pela recorrente como indevidas, deve ainda ser
observado, que o que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp 1.230.957, quando os membros da Primeira Seção do Tribunal concluíram pela
não incidência de contribuição previdenciária nos 15 dias anteriores à concessão de
auxílio-doença, pela não incidência da contribuição previdenciária sobre ao terço
constitucional de férias indenizadas, sobre o adicional referente às Tal decisão foi
proferida no julgamento de recursos especiais, nos quais se discutia a incidência de
contribuição patronal no Regime Geral de Previdência Social e os recursos foram
submetidos ao regime do artigo 543C do Código de Processo Civil (recurso repetitivo)
Embora, nos termos do art. 62-A do Regimento Interno do CARF (Portaria n°
256/2009), as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelos artigos 543-B e 543-C do Código de Processo Civil (Lei n° 5.869/73),
devem ser obrigatoriamente reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos
no âmbito do CARF, atente-se para o fato de que a decisão não é definitiva antes do
trânsito em julgado, o que até a presente data ainda não ocorreu. Portanto, as rubricas
"15 dias anteriores ao auxílio-doença", "adicional de 1/3 de férias" e "aviso prévio
Fl. 51857
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-011.172 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723934/2013-15

indenizado" continuam a ser base de incidência contributiva previdenciária, na
forma do artigo 28 da Lei n.° 8.212/91." (destaque da Recorrente)
Nota-se, assim, que a divergência foi demonstrada em relação à aplicação do art.
62-A, do antigo RICARF, atual art. 62, § 2o, para exclusão da base de cálculo o aviso prévio
indenizado, entendendo o Colegiado recorrido aplicável o citado dispositivo regimental,
enquanto no paradigma manifestou-se entendimento contrário.
Conheço, pois, do recurso quanto a esta matéria e já passo a analisar o mérito.
DO MÉRITO - Incidência de Contribuições sobre “Aviso Prévio Indenizado”
A matéria já se encontra pacificada, em face da decisão no Recurso Especial
1.230.957/RS, julgado pelo STJ na sistemática dos recursos repetitivos. Naquela assentada, foi
reconhecida a natureza indenizatória da verba, conforme a ementa abaixo:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
A
CARGO
DA
EMPRESA.
REGIME
GERAL
DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA INCIDÊNCIA OU NÃO
SOBRE AS SEGUINTES VERBAS: TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS;
SALÁRIO MATERNIDADE; SALÁRIO PATERNIDADE; AVISO PRÉVIO
INDENIZADO;
IMPORTÂNCIA
PAGA
NOS
QUINZE
DIAS
QUE
ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA. (...) No que se refere ao adicional de férias
relativo às férias indenizadas, a não incidência de contribuição previdenciária decorre
de expressa previsão legal (art. 28, § 9o, "d", da Lei 8.212/91 - redação dada pela Lei
9.528/97). Em relação ao adicional de férias concernente às férias gozadas, tal
importância possui natureza indenizatória/compensatória, e não constitui ganho habitual
do empregado, razão pela qual sobre ela não é possível a incidência de contribuição
previdenciária (a cargo da empresa). A Primeira Seção/STJ, no julgamento do AgRg
nos EREsp 957.719/SC (Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe de 16.11.2010), ratificando
entendimento das Turmas de Direito Público deste Tribunal, adotou a seguinte
orientação: "Jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção desta Corte
consolidada no sentido de afastar a contribuição previdenciária do terço de férias
também de empregados celetistas contratados por empresas privadas" . 1.3 Salário
maternidade. O salário maternidade tem natureza salarial e a transferência do encargo à
Previdência Social (pela Lei 6.136/74) não tem o condão de mudar sua natureza. (...).
2.2 Aviso prévio indenizado. A despeito da atual moldura legislativa (Lei 9.528/97 e
Decreto 6.727/2009), as importâncias pagas a título de indenização, que não
correspondam a serviços prestados nem a tempo à disposição do empregador, não
ensejam a incidência de contribuição previdenciária. A CLT estabelece que, em se
tratando de contrato de trabalho por prazo indeterminado, a parte que, sem justo
motivo, quiser a sua rescisão, deverá comunicar a outra a sua intenção com a
devida antecedência. Não concedido o aviso prévio pelo empregador, nasce para o
empregado o direito aos salários correspondentes ao prazo do aviso, garantida
sempre a integração desse período no seu tempo de serviço (art. 487, § 1o, da CLT).
Desse modo, o pagamento decorrente da falta de aviso prévio, isto é, o aviso prévio
indenizado, visa a reparar o dano causado ao trabalhador que não fora alertado
sobre a futura rescisão contratual com a antecedência mínima estipulada na
Constituição Federal (atualmente regulamentada pela Lei 12.506/2011). Dessarte,
não há como se conferir à referida verba o caráter remuneratório pretendido pela
Fazenda Nacional, por não retribuir o trabalho, mas sim reparar um dano.
Ressalte-se que, "se o aviso prévio é indenizado, no período que lhe corresponderia
o empregado não presta trabalho algum, nem fica à disposição do empregador.
Assim, por ser ela estranha à hipótese de incidência, é irrelevante a circunstância
de não haver previsão legal de isenção em relação a tal verba" (...)
2.3 Importância paga nos quinze dias que antecedem o auxílio-doença. No que se
refere ao segurado empregado, durante os primeiros quinze dias consecutivos ao do
afastamento da atividade por motivo de doença, incumbe ao empregador efetuar o
Fl. 51858
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-011.172 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723934/2013-15

pagamento do seu salário integral (art. 60, § 3o, da Lei 8.213/91 — com redação dada
pela Lei 9.876/99). Não obstante nesse período haja o pagamento efetuado pelo
empregador, a importância paga não é destinada a retribuir o trabalho, sobretudo porque
no intervalo dos quinze dias consecutivos ocorre a interrupção do contrato de trabalho,
ou seja, nenhum serviço é prestado pelo empregado. Nesse contexto, a orientação das
Turmas que integram a Primeira Seção/STJ firmou-se no sentido de que sobre a
importância paga pelo empregador ao empregado durante os primeiros quinze dias de
afastamento por motivo de doença não incide a contribuição previdenciária, por não se
enquadrar na hipótese de incidência da exação, que exige verba de natureza
remuneratória. (...).
Ademais, a própria Fazenda Nacional emitiu a Nota PGFN/CRJ/No 485/2016,
autorizando a desistência de recursos:
Aviso prévio indenizado. ARE no 745.901. Tema 759 de Repercussão Geral. Portaria
PGFN no 502/2016. Parecer PGFN/CRJ no 789/2016. Decisões recentes que entendem
que o STF assentou a ausência de repercussão geral da matéria em virtude.
Inviabilidade, no cenário atual, de recurso extraordinário. Matéria decidida no RESP no
1.230.957/RS. Recurso representativo de controvérsia. Art. 19, V, da Lei n°
10.522/2002. Alteração da orientação contida na Nota PGFN/CRJ no 640/2014. Inclusão
do tema em lista de dispensa de contestar e recorrer. Alteração a ser comunicada à RFB
nos termos do §9o do art. do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
Diante do exposto, e considerando o art. 62, § 2o, do Anexo II, do Ricarf, no
mérito nego provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, relativamente a esta segunda
e última matéria – incidência de Contribuições sobre “aviso prévio indenizado”.
Recurso Especial do Contribuinte

DO CONHECIMENTO - Incidência de Contribuições sobre “Bônus Anual”.
Em sede de Contrarrazões, a Fazenda Nacional pede o não conhecimento do apelo
no que toca ao bônus anual, alegando inexistência de similitude fática entre os acórdãos
recorrido e paradigmas, especificamente quanto à questão da periodicidade nos pagamentos para
apreciação da sua habitualidade, de sorte que convém examinar as situações fáticas retratadas
nos julgados em confronto.
No que tange a esta verba, o Colegiado recorrido entendeu que deveria ser
mantida na base de cálculo, ainda que paga apenas uma vez ao ano, pelo fato de o sujeito
passivo, mesmo devidamente intimado, não haver esclarecido a natureza do pagamento. Confira-
se o acórdão recorrido:
No que tange aos pagamentos concedidos aos segurados a título de Bônus Anual,
contrapõe-se à pretensão fiscal, sustentando que estão fora do campo de incidência das
contribuições previdenciárias, porquanto pagos por mera liberalidade do empregador, de
forma eventual, na forma do item 7, alínea "e", do § 9°, do artigo 28, da Lei n° 8.212, de
1991, não havendo a comprovação por parte da autoridade fiscal de que tais valores
estivessem vinculados a fatores de eficiência, assiduidade, tempo de serviço e outros
relacionados ao desenvolvimento do labor.
(...)
Não obstante as alegações de fato e de direito ofertadas pela contribuinte, o
entendimento acima alinhavado não é capaz de rechaçar a exigência fiscal, mormente
quando pagos em desconformidade com a legislação de regência.
Isto porque, uma vez a autoridade fiscal se desincumbindo do ônus de comprovar a
ocorrência do fato gerador do tributo, o que ocorrera in casu, cabe ao contribuinte
demonstrar que os pagamento concedidos aos seus segurados não possuem natureza
Fl. 51859
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9202-011.172 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723934/2013-15

remuneratória, o que não se vislumbra no caso vertente. A rigor, no decorrer da ação
fiscal, a recorrente quedou-se silente quando chamado a explicitar as condições para o
pagamento de tal rubrica.
Em verdade, em sede de impugnação e, posteriormente, recurso voluntária, a
contribuinte escora seu pleito no fato de o Bônus Anual ter sido pago numa única
oportunidade no ano, olvidando-se, porém, da natureza de contraprestação por serviços
prestados, ou seja, pagos pelo trabalho, o que determina sua condição de verba
remuneratória.
A propósito da matéria, o julgador de primeira instância foi muito feliz ao rechaçar o
pleito da contribuinte, como segue:
"[...]
BÔNUS ANUAL
Verifica-se que a autoridade lançadora, por meio do Termo de Intimação Fiscal n° 04
(fl.126) requisitou esclarecimentos à autuada sobre a rubrica bônus anual, código 480.
Contudo, a autuada manifestou-se acerca de outros pontos da referida intimação fiscal
(fls.254 a 256), mas silenciou-se em relação ao alegado bônus.
Uma vez que o sujeito passivo preferiu não se manifestar em relação ao bônus anual, e
de comprovar que se tratava de rubrica isenta de contribuições previdenciárias, a
autoridade fiscal procedeu ao lançamento de contribuições previdenciárias incidentes
sobre os valores registrados a esse título na folha de pagamento da empresa.
Agiu corretamente a autoridade lançadora nesse caso, pois a comprovação de que o
pagamento do bônus anual enquadrar-se-ia em uma das hipóteses de isenção previstas
no §9° do art. 28 da Lei n° 8.212, de 1991, caberia ao sujeito passivo, pois essa prova
foi requisitada a ele.
Por essa razão, não procede o argumento dos impugnantes de que essa prova caberia à
autoridade lançadora.
Poderiam os impugnantes ter trazidos elementos de prova junto á peça impugnatória
que determinassem a não incidência de contribuições previdenciárias sobre referido
bônus, porém, limitaram-se apenas a alegar que tais valores estariam enquadrados na
norma de isenção prevista no item 7 da alínea e) do §9°do art. 28 da Lei n° 8.212, de
1991.
Não exercido o ônus da prova junto à impugnação, deve ser mantido o lançamento das
contribuições previdenciárias que incidiram sobre os valores de bônus anual
registrados na folha de pagamento da empresa. [...]"
Para comprovar a divergência, o sujeito passivo indicou como paradigma o
Acórdão 2403- 002.244, limitando-se a transcrever a respectiva ementa:
EVENTUALIDADE. BÔNUS GERENCIAL. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
É eventual o pagamento efetuado pela empresa a título de bônus gerencial quando não
caracterizado periodicidade ou habitualidade anual nos pagamentos. No caso concreto, a
ocorrência de três pagamentos mensais a título de bônus gerencial em um período de
cinco anos evidencia a eventualidade de tais ganhos, razão pela qual não há que se
falar de sua integração ao salário de contribuição e consequente incidência de
contribuição previdenciária. (destaques da Recorrente)
Como se pode constatar, no caso do paradigma a apuração fiscal cobriu um
período de cinco anos, em que foram localizados três pagamentos a título de bônus, o que levou
o Colegiado a concluir pelo caráter eventual da verba, excluindo-a do salário de contribuição,
uma vez que, para afastar a eventualidade, o pagamento teria que ter sido efetuado em pelo
menos uma vez a cada período analisado. Confira-se o respectivo voto:
Fl. 51860
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9202-011.172 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723934/2013-15

Feitas essas considerações, percebo que, conforme informações constante no Mandado
de Procedimento fiscal n. 10.1.04.00201100701, de 21 de novembro de 2011, o período
verificado no procedimento fiscal foi de janeiro de 2007 a dezembro de 2011.
Repita-se, foi constatada a ocorrência de pagamento a título de bônus gerencial nos
meses de março de 2008, abril de 2009 e julho de 2009. Afirma a DRJ que há
periodicidade no mínimo anual.
Fere o postulado da razoabilidade, afirmar que existe periodicidade anual para o caso
em análise, tendo como parâmetro base temporal analisada pelo fiscal, em 05
(cinco) anos de apuração, apenas foi constatado o pagamento em 03 (três) meses,
um em 2008 e outros dois 2009, apenas.
Para caracterizar a habitualidade anual, estes pagamentos deveriam ter sido
realizados não apenas nestes dois anos (em três meses), mas em entenderia por
habitual o pagamento nos 04 (quatro) ou 05 (cinco) anos, descaracterizando-os como
ganhos eventuais/abonos, para qualificá-los como distribuição de lucros ou resultados.
(grifei)
Assim, no que tange à periodicidade do pagamento, caso o entendimento do
paradigma fosse aplicado ao caso do acórdão recorrido, seria mantida a exigência, vez que, como
a própria denominação da verba está a revelar – bônus anual - seu pagamento era efetuado
anualmente. Com efeito, na decisão paradigmática entendeu-se que a verba era eventual por não
ter sido paga em todos os anos do período de apuração. Destarte, em face de bônus anual, pela
lógica aplicada pelo Colegiado prolator do paradigma teria sido afastada a alegação de
eventualidade.
Concluindo, não houve demonstração da alegada divergência jurisprudencial,
tendo em vista que a lógica aplicada no paradigma infirma a tese da Contribuinte, de que os
pagamentos anuais seriam eventuais, de sorte que o apelo não pode ser conhecido, nesta parte.

DO CONHECIMENTO - Incidência de Contribuições Previdenciárias sobre “Reembolso
Educacional”
Em sede de Contrarrazões, mais uma vez a Fazenda Nacional alega a ausência de
similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma.
Relativamente a esta matéria, o sujeito passivo assim apresentou a divergência
jurisprudencial:
Conforme restará demonstrado a seguir, o acórdão recorrido reconhece, em termos
claros e límpidos, que foi apresentada a informação de que se tratavam-se (sic) de
pagamentos de cursos de idioma e cursos de pós graduação, entretanto, mesmo assim,
crivou um entendimento à margem do ordenamento jurídico, o que resta evidente ao
compararmos a interpretação plasmada no acórdão paradigma n°. 2201-004.073, o qual
não foi objeto de reforma pela CSRF até a presente data.
No acórdão paradigma n°. 2201-004.073, restou reconhecido que as despesas relativas a
reembolso educacional dos empregados, não integra a base de cálculo previdenciária em
face de expresso afastamento de caráter remuneratório pela lei trabalhista.
Desta feita, resta comprovado que o acórdão ora combatido aborda matéria idêntica à
constante no acórdão paradigma e, ao realizar o cotejo entre os critérios de julgamento
utilizados em ambos os acórdãos, percebe-se que o acórdão ora hostilizado utilizou-se
de interpretação equivocada, mantendo a exigência de contribuição previdenciária sobre
reembolsos educacionais, afrontando de forma abissal o entendimento consubstanciado
no v. acórdão paradigma, senão vejamos:
(...)
Fl. 51861
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9202-011.172 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723934/2013-15

Entretanto, nota-se que a premissa adotada pela Contribuinte mostra-se
equivocada, ao asseverar que, no caso do acórdão recorrido, o lançamento teria sido mantido a
despeito de estar demonstrado nos autos que os pagamentos se vincularam a cursos de idioma e
de pós graduação. Com efeito, o voto condutor do acórdão recorrido não confirma tal afirmação.
Ali resta consignado que a documentação necessária à verificação da natureza das despesas com
educação não foi apresentada durante a auditoria fiscal, tampouco no transcurso do processo
administrativo fiscal, e esta foi a razão do não provimento do Recurso Voluntário. Confira-se o
voto condutor do acórdão recorrido:
Como se observa, a contribuinte instada a se manifestar sobre o pagamento do
Reembolso Educacional, muito embora tenha apresentado planilha especificando parte
das informações solicitadas, deixou de esclarecer qual o tipo de ensino disponibiliza
aos beneficiários do Reembolso Educacional.
Assim, em que pese ter informado que aludida verba comporta despesas com cursos de
idiomas e cursos de pós-graduação, não especificou quais as condições para o seu
pagamento, bem como quais cursos precisamente são ofertados.
Em suas razões recursais, pretende a contribuinte seja afastada a tributação sobre
aludida verba, argumentando que foram lançados os reembolsos com cursos de idiomas,
graduação, pós-graduação, inscrições em cursos, seminários, palestras, entre outros,
estando completamente equivocado o auditor e a DRJ, uma vez que tais valores
despendidos pela autuada não servem para remunerar serviços prestados, mas, sim,
custear a qualificação de seus funcionários, com o fito de melhor executarem suas
atividades, ou seja, é concedida não pelo trabalho, mas para o trabalho, o que
impossibilita a incidência de contribuições previdenciárias, conforme entendimento da
jurisprudência dos Tribunais Superiores.
Constata-se que a contribuinte, ao invés de melhor aclarar a demanda, colacionando
aos autos as informações pertinentes a cada curso oferecido, com o destinatário, a
natureza do curso, etc, sobretudo objetivando subsumir o fato à norma isentiva,
simplesmente traz à colações questões de direito periféricas, que em nada
contribuem para o deslinde da controvérsia.
Ao contrário, ao buscar repousar sua pretensão em simples alegações de não incidência
de contribuições previdenciárias sobre o custeio educacional de seus funcionários, o que
é de conhecimento geral e consta da própria lei, deixou de proceder o mais
importante, que é a comprovação de que o auxílio educacional ofertado observa os
pressupostos legais para fins de não incidência dos tributos ora lançados.
Neste sentido, aliás, fora a decisão de primeira instância ao rechaçar as alegações da
contribuinte, de onde peço vênia para transcrever parte e adotar como razões de decidir:
"[...]
A autoridade lançadora informou que a autuada apenas apresentou planilha
informando os valores pagos a cada um dos segurados beneficiados a título de
reembolso educacional, deixando, contudo, de especificar, individualmente, qual seria
o tipo de curso freqüentado pelos segurados beneficiados (fl.85).
Os impugnantes também não trazem documentos que possam comprovar que tipo de
curso cada um de seus segurados beneficiados pelo referido reembolso teriam
freqüentado, o que impossibilita saber se esses pagamentos poderiam ser enquadrados
no dispositivo legal acima citado.
A mera alegação de que se trataria de verba indenizatória também não é suficiente
para afastar a incidência das contribuições previdenciárias, pelos motivos que já foram
apontados no presente voto.
Destarte, deve ser mantido o lançamento em relação aos pagamentos registrados na
contabilidade como reembolso educacional.
[...]"
Fl. 51862
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9202-011.172 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723934/2013-15

Nestes termos, muito embora não compartilhe com parte da conclusão fiscal, que
dá a entender que cursos de pós-graduação e de idiomas não estariam abarcados
pela norma isentiva em comento, por não se caracterizarem como educação básica
e/ou capacitação profissional, entendimento que foge à própria essência da verba
sub examine, o certo é que a contribuinte em momento algum ofereceu
condições/informação para se aferir se, de fato, o benefício/auxílio por ela
concedido encontra sob o manto dos preceitos do artigo 28, § 9°, alínea "t", da Lei
n° 8.212/1991.
Nessa toada e, na linha do decidido no Acórdão recorrido, impende manter a exigência
de contribuições previdenciárias sobre a verba denominada Reembolso Educacional
ofertado pela contribuinte aos seus funcionários.
Assim, partindo de premissa equivocada, observa-se que o sujeito passivo indica o
paradigma que, embora compatível com a premissa, trata de situação que não aborda a questão
determinante à formação de convencimento do Colegiado recorrido – falta de apresentação da
documentação comprobatória da natureza dos pagamentos dos cursos disponibilizados aos
segurados.
Quanto ao paradigma – Acórdão no 2201-004.073 – este trata de situação em que
o Colegiado se viu diante da comprovação de que efetivamente teria havido o pagamento de
despesas com educação. Confira-se os trechos do paradigma colacionados no recurso:
PAGAMENTOS A TÍTULO DE BOLSA DE ESTUDOS
Recorda a Recorrente, o motivo do lançamento quanto a esta verba (fls. 294): "Ainda,
de acordo com o relatório fiscal que instruiu as autuações em referência (autos de
infração nos 37.378.4708; 37.378.4716 e 37.378.4694), estariam sujeitas à incidência de
contribuições previdenciárias as verbas pagas a título de "bolsa de estudo" (auxílio
educação).
Em seu relatório, o Ilustre Agente Fiscal aduziu que:
"2.2.4.10. Os pagamentos efetuados pela empresa, destinados a custeio de educação
superior, (graduação, pós-graduação e MBA) de parte dos empregados, não se
enquadram na educação básica definida no inciso I do Art. 21 da Lei n° 9.394 de
20/12/1996, e ainda, não estão disponível a totalidade dos empregados e dirigentes,
conforme indicado no Regulamento de Benefícios, configurando-se assim, uma
complementação salarial.
(...)
Os valores pagos pela empresa a título de Bolsa Estudo, consignado na conta contábil:
'0050413003', relativos a graduação, pós-graduação e MBA, concedido aos segurados
empregados, constituem-se em parcela integrante do salário de contribuição, portanto,
são bases de cálculo para as contribuições devidas à Seguridade Social, nos termos da
Legislação Previdenciária, art. 28 inciso I, da Lei n° 8.212, de 24/07/91 c/c art. 214,
inciso I do Regulamento da Previdência Social RPS, aprovado pelo Decreto 3.048 de
06/05/1999.
O referido benefício está acessível à parte dos empregados conforme indicado no
subitem '2.2.4.5' deste Relatório, ou seja, excluem os menores aprendizes, os
empregados contratados por prazo determinado e os empregados afastados do trabalho
por motivo de doença ou acidente de trabalho (exceto aqueles que se afastaram durante
a concessão do benefício).
Dessa forma, os valores pagos ou creditados pela empresa a título de 'Bolsa de Estudo'
relativos à graduação, pós-graduação e MBA, por não se encontrarem em
conformidade com os requisitos estabelecidos na alínea 'f do § 9o do art. 28 da Lei
8.212 de 24/07/1991 para que não sejam enquadrados no conceito de salário-de-
contribuição, serão considerados como base de cálculo de contribuições
previdenciárias e terceiros."
Fl. 51863
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9202-011.172 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723934/2013-15

São os argumentos recursais (fls. 296):
"Tal situação se amolda perfeita a hipótese dos pagamentos efetuados pela Recorrente,
em conformidade com o seu regulamento interno de concessão do benefício, do qual se
depreende a clara necessidade de vinculação do curso à atividade da empresa e à
função desempenhada pelo empregado, vinculando, inclusive, o trabalho de conclusão
do curso à área de atuação específica do empregado.
Nesse cenário, resta muito bem evidenciado que os pagamentos objeto das autuações
em referência, correspondentes à bolsa de estudo, jamais se vincularam ou substituíram
parcela salarial, amoldando-se perfeitamente à hipótese de não incidência prevista
pelo art. 28, § 9o, Y da Lei n° 8.212/91.
Da mesma forma, o artigo 458, § 2o, II da CLT não considera como remuneração os
valores destinados à educação do empregado:
"Art. 458
(...)
§ 1o Para os efeitos previstos neste artigo, não serão consideradas como salário as
seguintes utilidades concedidas pelo empregador:
(...)
II - educação, em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo
os valores relativos a matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático;"
Corroborando com as razões sustentadas pela Recorrente, a jurisprudência, tanto
judicial como administrativa, já pacificou seu posicionamento pela não incidência de
contribuições previdenciárias em situações idênticas a dos presentes autos:
(...)" (destaquei)
Cabe razão à Recorrente. Não há incidência sobre o auxílio-educação no período da
autuação. Explico. Como bem apontado pela Autoridade Lançadora, a Lei no 8.212/91,
com a redação dada pela Lei no 9.711/98, explicita:
(...)
Como visto, trata-se de expressa disposição de lei tributária sobre a incidência tributária.
Nesse sentido, a redação da Lei no 8.212/91, trazida pela lei de 1998, é clara em
asseverar que: ·
i) a incidência tributária se dá sobre os valores da remuneração paga ao empregado,
assim entendido toda verba de natureza contraprestacional, utilidades habituais, valores
percebidos pelo tempo à disposição e também aqueles constantes do contrato de
trabalho.
ii) não há incidência quando os valores pagos a título de auxílio educacional não seja
substitutivos de parcela salarial e respeitem os limites impostos pelo legislador.
Não obstante o exposto, em 2001, o legislador ordinário, com acerto em minha opinião,
alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, afastando peremptoriamente a natureza
salarial de qualquer parcela paga sob esse título. Recordemos o texto da lei trabalhista:
"Art. 458 Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os
efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações "in natura" que
a empresa, por fôrça do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado.
Em caso algum será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas.
(...)
§ 2o Para os efeitos previstos neste artigo, não serão consideradas como salário as
seguintes utilidades concedidas pelo empregador
I – vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos aos empregados e
utilizados no local de trabalho, para a prestação do serviço;
Fl. 51864
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9202-011.172 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723934/2013-15

II – educação, em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo
os valores relativos a matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material
didático;(Incluído pela Lei no 10.243, de 19.6.2001) (destaquei)
Cristalina a alteração da lei trabalhista. Não há natureza salarial nas verbas pagas a
título de bolsa educacional, qualquer que seja a sua forma, qualquer que seja sua
destinação no tocante à formação do trabalhador, ao seu desenvolvimento físico,
intelectual, ou moral, consoante nos recorda o dicionário Houaiss quanto à
definição do vocábulo educação.
(...)
Nesse sentido, não se pode admitir que, para o período de lançamento, se observe
incidência tributária sobre verba de natureza remuneratória, que por expressa
determinação legislativa, posterior à dicção da lei tributária, teve o caráter
remuneratório explicitamente afastado.
Não há incidência tributária sobre os valores, pagos pelo empregador ao empregado, à
título de auxílio-educação, no período do lançamento. (Destaques da Recorrente)
Nota-se que no paradigma não há qualquer menção à falta de apresentação de
esclarecimentos solicitados pelo Fisco, concluindo-se assim que era fato incontroverso nos autos
que as verbas intituladas “bolsas de estudo” eram destinadas a cursos de graduação, pós
graduação e MBA.
Percebe-se, assim, que recorrido e paradigma não guardam similitude fática, pois,
embora tratem de tributação sobre despesas com educação, apresentam configurações fáticas
distintas. No caso do acórdão recorrido, a exigência foi mantida em razão da ausência de
esclarecimentos da Contribuinte acerca da verba em tela, enquanto que no caso do paradigma
não se verificou tal particularidade, eis que não havia dúvida quanto à natureza dos pagamentos
efetuados.
Ademais, na conclusão do voto do acórdão recorrido consta o registro no sentido
de que, a despeito de não haver incidência de Contribuições sobre despesas com educação dos
empregados, caberia ao sujeito passivo comprovar que os dispêndios foram efetivamente
efetuados com fornecimento de educação aos segurados a seu serviço e, não o tendo feito, a
tributação sobre essa verba deveria prevalecer.
Com efeito, acerca da incidência de Contribuições Previdenciárias sobre despesas
com educação, os julgados em confronto na verdade convergem para o entendimento da não
incidência, todavia os resultados dos julgamentos diferem em razão das especificidades
verificadas em cada caso, de sorte que não houve a demonstração da alegada divergência.
Posto dessa forma, tenho que o recurso não deve ser conhecimento também
quanto a esta matéria.

DO CONHECIMENTO – Incidência de Contribuições sobre “auxílio dependente
excepcional”
No que tange à matéria incidência de Contribuições sobre “auxílio dependente
excepcional”, o Colegiado recorrido entendeu não haver previsão legal para exclusão da verba
do salário de contribuição. A Contribuinte, por sua vez, pretende a reversão desse entendimento.
Em sede de Contrarrazões, a Fazenda Nacional pede o não conhecimento da
matéria, alegando que:
Fl. 51865
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9202-011.172 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723934/2013-15

Nos casos discutidos nos paradigmas indicados, os votos vencedores consideraram a
existência de regras, condições e restrições no pagamento da verba. Verifica-se que o
pagamento desses valores estavam condicionados por regras e limitações estabelecidas
em convenção coletiva e/ou em regulamento da empresa. Não é o caso do presente feito.
Como paradigma a Contribuinte indicou o Acórdão 2403-002.949, colacionando a
respectiva ementa, conforme a seguir:
PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO EXCEPCIONAL - NÃO INCIDÊNCIA
O rol descrito no art. 28, § 9°, da Lei n° 8.212/1991, e o art. 214, §9°, do Decreto
3.048/1999 é taxativo acerca dos valores que não integram o salário-de-contribuição.
Entretanto, o mesmo artigo 28 determina que a tributação incida sobre valores
destinados a retribuição do trabalho. Assim, se não restar claro como a verba
possa ser tributada à luz dos comandos dos arts. 22, I e 28, I, da Lei n° 8.212/91 em
razão de os pagamentos não se revestirem de natureza de retribuição aos trabalhos
prestados pelos empregados, a situação fática não se amolda à hipótese legal
descrita. (destaques da Recorrente)
O cotejo efetuado pela Contribuinte demonstra a ocorrência do dissídio: enquanto
no caso do acórdão recorrido entendeu-se não haver previsão legal para exclusão da verba
“auxílio excepcional” do salário de contribuição, no paradigma afastou-se a incidência com base
na interpretação do arts. 22, I e 28, I, da Lei n. 8.212, de 1991. Com efeito, a leitura do
paradigma não permite concluir que a decisão tenha sido condicionada a regras, condições e
restrições estabelecidas em convenção coletiva é/ou regulamento da empresa, como asseverou a
Fazenda Nacional em suas Contrarrazões.
Assim sendo, encaminho por conhecer do recurso quanto a esta matéria e passo-
lhe ao mérito.
DO MÉRITO - Incidência de Contribuições sobre “auxílio dependente excepcional”
Quanto a esta rubrica, assim consta do Relatório Fiscal:
FATO GERADOR: AUXILIO DEPEDENTE EXCEPCIONAL
38. Pelo exame das folhas de pagamento apresentadas pelo contribuinte, verificou-se o
pagamento, a segurados empregados, de rubrica designada Auxílio Dependente
Excepcional, código 205.
39. Intimada a esclarecer a natureza do pagamento de tal benefício a empresa informou
que o mesmo foi “definido em acordo coletivo de trabalho e que consiste em ajuda
financeira para o colaborador que tenha filhos com deficiência e que necessite de
cuidados especiais.”
40. Portanto, o pagamento do auxilio dependente excepcional é um valor concedido aos
empregados, por liberalidade, com a finalidade de auxiliá-los nos gastos com a
manutenção de filhos portadores de necessidades especiais.
41. Ressalte-se que a empresa paga aos empregados, também o auxílio creche, portanto,
o pagamento do auxílio excepcional configura um ”plus” na remuneração dos
empregados alcançados por tal beneficio.
42. Como a legislação previdenciária não prevê o pagamento, pela empresa, de auxílio
dependente excepcional como fator de exclusão da remuneração para apuração da base
de cálculo, deve-se considerá-lo como parcela tributável.
43. Desta forma verifica-se que a integração à base de cálculo de contribuições
previdenciárias dos valores pagos aos segurados, a título de auxilio excepcional, decorre
da própria definição legal de salário-de-contribuição, prevista no artigo 28 da Lei n°
8.212/01, que dispõe:
“Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
Fl. 51866
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9202-011.172 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723934/2013-15

I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados
a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja
a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho
ou sentença normativa; (Redação alterada pela MP no 1.596-14, de 10/11/97,
convertida na Lei no 9.528, de 10/12/97);
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês,
observado o limite máximo a que se refere o § 5o;”
44. Os valores considerados pela fiscalização, referentes ao pagamento de Auxílio
Dependente Excepcional, discriminados por trabalhador, encontram-se no Anexo XI.
45. Para fins de organização do trabalho de auditoria, as bases de cálculo referentes ao
pagamento do auxilio dependente excepcional foram discriminadas no seguinte Código
de Levantamento:
46. AD – Auxilio Dependente Excepcional
A matéria não é nova nesta Turma, objeto do Acórdão 9202-009.067, de
23/09/2020, cujo entendimento é no sentido de que não há como afastar-se a incidência de
Contribuições, por ausência de previsão legal. Confira-se a ementa desse julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
AUXÍLIO EXCEPCIONAL. ISENÇÃO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Não há na legislação de regência qualquer dispositivo que afaste a incidência de
contribuição previdenciária sob os valores pagos a título de auxílio excepcional para
empregados com dependentes portadores de necessidades especiais, razão pela qual não
é possível afastar, para efeitos previdenciários, a natureza de salário de contribuição.
Na oportunidade acompanhei o voto da lavra do Ilustre Conselheiro Mário Pereira
de Pinho Filho, que ora adoto como minhas razões de decidir:
A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à inclusão dos valores
pagos aos segurados empregados a título de auxilio excepcional.
DO AUXILIO EXCEPCIONAL
Tal verba se refere a valores pagos aos empregados com a finalidade de auxiliá-los nos
gastos com a manutenção de filhos portadores de necessidades especiais.
Trata-se a decidir se a legislação em regência permite afastar tais pagamentos da
contribuição previdenciária. Vejamos a legislação que trata o tema:
Lei 8 212/1991
Art 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos o creditados a
qualquer titulo, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a
sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei n' 9.528, de 10/12/97)
...
Fl. 51867
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9202-011.172 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723934/2013-15

§9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei n°9.528, de 10/12/97)
...
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio
da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com
medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras
similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da
empresa; (Incluído pela Lei n • 9.528, de 10/12197)
Da leitura da norma retro, tenho que é possível afastar a incidência de contribuição
previdenciária de tais verbas, mas apenas do caso de efetivo reembolso de despesas
médicas e similares, comprovadamente incorridas.
A recorrente não comprovou que tais despesas ocorreram, não demonstrando assim que
efetivou reembolso aos segurados. A deliberação 002.96, de 23 de fevereiro de 1996
determina o pagamento de tais verbas a segurados com filhos excepcionais, sem
maiores contrapartidas, bastando que o empregado demonstre a paternidade de filho
excepcional para ter direito ao benefício, situação não albergada na exceção legal.
Nessa linha, compartilhando do entendimento acima esposado, entendo como
procedente o lançamento nessa parte.
O Contribuinte, por sua vez, afirma que o valor pago a título de auxílio excepcional não
pode integrar o salário de contribuição, eis que não tem por finalidade retribuir o
trabalho, mas conceder um reembolso de despesas adicionais do empregado com os
cuidados com seu dependente portador de necessidade especial.
Considera que deve ser dado ao auxílio excepcional o mesmo tratamento dado ao
auxílio-creche.
No acórdão recorrido, por sua vez, o Relator tratou o pagamento como despesas de
assistência à saúde que se enquadrariam na alínea “q”, do § 9o, do art. 28 da Lei no
8.212/1991, no entanto, manteve o lançamento ao argumento de que o Contribuinte não
lograva comprovar a efetiva realização dessas despesas.
Sobre o tema, convém ressaltar que os arts. 22 e 28 da Lei no 8.212/1991 estabelecem as
bases sobre as quais devem incidir as contribuições previdenciárias a cargo da empresa
e dos empregados. Vejamos:
(...)
Repare-se que a base de cálculo das contribuições abrange a totalidade dos rendimentos
pagos, devidos ou creditados a qualquer título aos empregados. O § 9o do art. 28 da Lei
no 8.212/1991, a seu turno, traz os pagamentos que não estariam sujeitos à incidência da
contribuição previdenciária, bem como os requisitos a serem cumpridos pelos
contribuintes para que seja afastada a incidência. Vejamos o que constava do dispositivo
quando da ocorrência dos fatos geradores:
(...)
Por certo, que nenhuma das alíneas acima transcritas dispõe que o auxílio excepcional
fornecido pelo Contribuinte deveria ser retirado da base de cálculo da contribuição
previdenciária.
Cumpre ressaltar que, para supressão de determinada parcela da base de cálculo das
contribuições sociais, faz-se necessário sua previsão expressa em lei específica, eis que
a isenção é modalidade de exclusão do crédito tributário, cuja legislação que dispõe a
respeito deve ser interpretada literalmente, conforme preceitua o art. 111 do CTN,
verbis:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I – suspensão ou exclusão do crédito tributário; Isso posto, e considerando que inexiste
norma que conceda isenção a essa modalidade de auxílio, reputo correto o
Fl. 51868
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9202-011.172 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723934/2013-15

entendimento da Autoridade autuante que considerou tal verba como parcela
integrante do salário-de-contribuição, devendo ser mantido o acórdão recorrido.
O entendimento ora exposto é plenamente aplicável ao presente caso, já que, além
da falta de previsão legal para exoneração dessa verba, o julgado acrescenta que não há como
aplicar-se o art. 28, § 9°, alínea “q”, da Lei 8.212, de 1991, que exclui do salário de contribuição
a assistência médica. Este é inclusive um dos argumentos recursais.
Com efeito, não houve no presente caso a comprovação de que a verba teria
constituído reembolso de despesas médicas, além do que, no período do lançamento somente
gozavam de isenção as despesas efetuadas com o próprio segurado, não se estendendo aos seus
dependentes. Registre-se ainda que a empresa também paga auxílio-creche.
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Especial do sujeito passivo.
Forte no exposto, conheço parcialmente do Recurso Especial da União, apenas
quanto à “incidência de Contribuições sobre o aviso prévio indenizado” e, no mérito, na parte
conhecida, nego-lhe provimento; conheço parcialmente do Recurso Especial do contribuinte,
apenas quanto à “incidência de Contribuições sobre o ‘abono excepcional’” e, no mérito, na
parte conhecida, nego-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 51869
DF CARF MF
Original